Tribunal: TCU
Processo: 003.259/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.259/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celmo Pereira de Almeida (XXX.919.727-XX); Elvecia Simas de Souza (XXX.887.317-XX); Heloisa de Menezes Correa Maraux (XXX.229.657-XX); Janira da Rocha Silva Alves de Lima Inacio Silva (XXX.355.557-XX); Marcia Braga Ribeiro (XXX.796.667-XX); Maria de Lourdes Cardoso Ribeiro (XXX.264.597-XX); Sebastiao da Gama Majella (XXX.827.957-XX); Solange Romao Santa (XXX.483.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.